Tribunal: TJSP
Processo: 0013840-20.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO – Autora que pleiteou a devolução de valores pagos relativos a contrato de consórcio firmado com a requerida – Sentença de improcedência com o fundamento de que inexistia prova do crédito da autora – Apelação da autora reafirmando a idoneidade do documento – Comprovação da idoneidade do documento pelo contador – Anuência do síndico e do Ministério Público – Sentença

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO – Autora que pleiteou a devolução de valores pagos relativos a contrato de consórcio firmado com a requerida – Sentença de improcedência com o fundamento de que inexistia prova do crédito da autora – Apelação da autora reafirmando a idoneidade do documento – Comprovação da idoneidade do documento pelo contador – Anuência do síndico e do Ministério Público – Sentença reformada com a procedência do pleito – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086004
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013840-20.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TEREZINHA
AVILA VELOSO ROSENDO, é apelado GARAVELO & CIA. - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013840-20.2013.8.26.0100 -Voto no 4.186
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 0013840-20.2013
Comarca: Foro Central Cível (34a Vara Cível)
Apelante: Terezinha Avila Veloso Rosendo
Apelada: Garavelo & Cia (Massa Falida)
Juiz: Adriana Sachsida Garcia
Voto no 4.186
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO Autora que pleiteou a devolução
de valores pagos relativos a contrato de consórcio firmado com a
requerida Sentença de improcedência com o fundamento de que
inexistia prova do crédito da autora
Apelação da autora
reafirmando a idoneidade do documento
Comprovação da
idoneidade do documento pelo contador Anuência do síndico e
do Ministério Público Sentença reformada com a procedência
do pleito Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 80/86, cujo relatório se adota,
que julgou improcedente o pedido formulado pelos autor.
A autora ajuizou a demanda aduzindo que aderiu a um dos planos de consórcio
da requerida para a aquisição de bem. Pleiteou a devolução dos valores pagos a título de
cotas do consórcio.
Irresignada com a sentença de improcedência, a autora apelou (fls. 90/95),
aduzindo que apresentou como prova de seu crédito a lista de credores feita pelo liquidante
do Banco Central que foi acostada aos autos principais pela própria requerida. Além disso,
o síndico e o Ministério Público pugnaram pela remessa dos autos ao contador que
confirmou o crédito do apelante. Ressalta que casos semelhantes foram julgados
procedentes
O recurso foi processado, tendo os apelados apresentado contrarrazões (Fls.
100/102).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento ao
recurso (fls. 114/120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013840-20.2013.8.26.0100 -Voto no 4.186
3
É o relatório.
Foi proferida decisão (fls. 9) que ordenou o aditamento da inicial com a juntada
do contrato ou comprovantes de parcelas pagas. Tal decisão foi alterada pelo V. acórdão
(fls. 53/58) que entendeu serem desnecessários tais documentos.
Posteriormente, a pedido da apelante (fls. 63), do síndico (fls. 64) e do
Ministério Público (fls. 65) os autos foram remetidos ao contador que, em seu laudo (fls.
70/71), afirmou que apesar de não ter localizado os dados dos pagamentos históricos do
apelante, tomou como base o percentual pago para calcular o quantum devido na monta de
R$ 2.904,13, na data da quebra. Concordaram com a habilitação de tal valor o síndico (fls.
74), o apelante (fls. 76) e o Ministério Público (fls. 78/79).
Nota-se, portanto, que não houve qualquer questionamento acerca da
idoneidade da prova produzida, seja pelo síndico, pelo Ministério Público ou pelo perito
contador da massa ou ainda quando do julgamento do agravo de instrumento.
Ficou comprovada pelo documento (fls. 8) acostado pelo apelante a relação
jurídica entre as partes, já que constam os números do grupo e da cota, bem como
percentual pago.
Desta forma, impõem-se a reforma da r. sentença, com a procedência do pleito,
condenando a restituição do quantum fixado pelo contador, corrigidos até a data do efetivo
pagamento.
Isto posto, DA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013840-20.2013.8.26.0100 -Voto no 4.186
4